Tribunal: STF
Processo: HC 264158
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.045.433/SP. 



    Pelo que se depreende dos autos, a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada em razão da prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, § 4º, do Código Penal).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de Flávia Castro Sakr Altimari, pois teria ela praticado o crime de estelionato em prejuízo da vítima Aparecida Mari Condi. 



    Consta, em síntese, que a indiciada, mediante ardil, vendeu um carro para a vítima, a qual pagou a ela a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de entrada, mas o carro não foi entregue. Foram realizadas várias tentativas de intimar a Flavia para ser ouvida arespeito dos fatos, mas ela não era encontrada, havendo suspeita de que estava se furtando da atividade policial. Cumprido então mandado de busca e apreensão na residência dela, aindiciada foi encontrada, sendo apreendido o seu celular, no qual, submetido aperícia, foram encontrados indícios dos vários estelionatos, em tese, praticados. 



    [...]



      Segundo as investigações, a indiciada é suspeita de aplicar vários golpes semelhantes. Assim, representou pela decretação da prisão preventiva de Flávia, pois fugiu do distrito da culpa, além de que a medida visa assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva (fls. 137/145). 



    O Ministério Público, em concordância com a Autoridade Policial, requereu a prisão preventiva da indiciada (fls. 149/150).



    [...]



    No caso em comento, não há dúvidas da existência do crime, dado o teor do boletim de ocorrência (fls. 03/04), depoimento da vítima (fl. 06), os prints das conversas da vítima com a indiciada (fls. 07/21), bem como anotações no celular dela com o nome da vítima e referência a valores (fls. 115/117). 



    Resta saber se presente o periculum libertatis, requisito que também entendo preenchido. De fato, Flávia está sendo investigada por estelionato em tese praticado em 17/04/2024, contra vítima com mais de 60 anos, para a qual teria causado um prejuízo de R$ 20.000,00. Consta ainda que ela está sendo investigada por vários outros estelionatos, utilizando-se do mesmo modus operandi (fls. 140/142). 



    Como observou o Ministério Público, há informações de que ela tem se evadido do distrito da culpa, pois não localizada para citação nos autos de ação penal nº 1501712-58.2024.8.26.0438 da 3ª Vara local, bem como em ação de guarda nº1008745-59.2024.8.26.0438 deste Juízo. 



    No ponto, embora não se possa afirmar que seja a investigada autora dos fatos apurados, há fundado receio de reiteração delitiva, além do fato de ter se evadido do distrito da culpa. Assim, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva da indiciada é medida que se impõe, não se mostrando satisfatória a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Isso posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da indiciada, pelos fundamentos acima expostos



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente